Tribunal: TJSP
Processo: 1010739-12.2023.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Pedido de gratuidade de justiça não apreciado pelo juízo da causa. Gratuidade da embargante tacitamente deferida, de acordo com o item 8, ed. 149, da Jurisprudência em Teses do C. STJ. Embargos acolhidos, sem modificação do resultado.